Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702780-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO, MARIA DOS ANJOS GONCALVES EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a liminar, prolatada nos seguintes termos: Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) 1) Sejam aplicadas cinco multas cominatórias, totalizando o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pelo descumprimento por 5 (cinco) dias da tutela inibitória nas datas de 15/10/2021, 16/10/2021, 17/10/2021, 18/10/2021 e 19/10/2021, conforme provas trazidas em sede de réplica e na petição de ID. 106027716; 2) Com supedâneo na Teoria da Causa Madura e art. 1.019, I, do CPC, seja a concedida tutela antecipada de urgência recursal, com confirmação ao final, para fixar nova multa cominatória diária de R$2.000,00 (mil reais) obrigando a Ré a fornecer internet de fibra ótica de 200MBps e telefonia ilimitada na linha (61) 3344-3296 (sem cobrança de chamadas locais e interurbanas), conforme contratado inicialmente, no valor fixo total de R$129,00 (cento e vinte nove reais); e 3) Seja reconhecida a legitimidade ativa do 2o Autor, por ser usuário final dos serviços da Ré (art. 2o, CDC) e/ou vítima do acidente de consumo (art. 17, CDC) O agravante formulou no Juízo de origem diversos pedidos de reconsideração, embargos sobre o tema atinente a este agravo em exame e não há como identificar com precisão o objeto e até mesmo a tempestividade da discussão jurídica subjacente, que já se arrasta desde novembro do ano passado. O tumulto processual verificado impede o reconhecimento da verossimilhança do direito com o fim de deferir liminar nesta seara. Mostra-se prudente aguardar a sentença final para eventual reanálise jurídica em sede de apelação. INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Vista ao agravado. Argumenta que a decisão incidiu nos vícios de obscuridade, contradição, omissão e erro material. Aduz que foi requerida a tutela antecipada recursal tão somente para: obrigar a ré a fornecer internet na velocidade previamente contratada, de 200MBps, e telefonia fixa ilimitada na linha 61 3344-3296, sem cobranças de chamadas locais e interurbanas, pelo valor de R$ 129,00, uma vez que a ré teria, indevidamente, reduzido a velocidade contratada pelos autores. Alega que “Denegou-se o pedido de antecipação de tutela recursal sob argumento de que teriam sido formulados, no juízo de origem, diversos pedidos de reconsideração e embargos, o que inviabilizaria a identificação do objeto recursal e a tempestividade do agravo de instrumento.” Relata, todavia, que todos os pedidos de reconsideração já haviam sido negados em 02/02/22 e que a decisão embargada se omitiu sobre esse fato. Narra que o juízo a quo sequer apreciou o pedido de tutela de urgência formulado. Por fim, “considerando-se que inexiste qualquer tumulto processual a inviabilizar a análise dos requisitos para a concessão da tutela, os fatos aqui narrados e o prejuízo já experimentado, outra alternativa não há senão adiantar o resultado da decisão final, a fim de resguardar o direito dos Autores.” Requer a concessão de efeitos infringentes para reapreciação da tutela recursal antecipada e obrigar a ré a fornecer internet de fibra ótica de 200MBps e telefonia ilimitada na linha (61) 3344-3296 (sem cobrança de chamadas locais e interurbanas), conforme contratado inicialmente, no valor fixo total de R$129,00 (cento e vinte nove reais), sob pena de nova multa cominatória diária de R$2.000,00 (mil reais). É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos. Compulsando os autos de origem verifica-se que na decisão de ID 110897492, o juiz acolheu os embargos declaratórios para reputar cabível a incidência da multa, em razão da suspensão dos serviços e, consequente, descumprimento da decisão de ID. 99566698. Confira-se: 1. Os autores opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID n. 108848752. 2. Razão assiste em parte aos embargantes. 3. No que diz respeito à legitimidade ativa de SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO, a despeito dos ponderáveis argumentos expostos na petição de ID n. 109661475, mantenho a decisão pretérita por seus próprios fundamentos, notadamente por não o considerar consumidor por equiparação. 4. Por outro lado, os vídeos coligidos aos autos pelos embargantes demonstram ter havido a suspensão temporária dos serviços objeto da lide, em violação à determinação de ID n. 99566698. 5. Deste modo, e considerando ter havido o seu subsequente restabelecimento pela ré, reputo cabível a incidência de astreintes no importe de R$ 2.000,00, nos termos do artigo 537, §1o, I e II, do CPC. 6. Em face das considerações alinhadas, acolho parcialmente os embargos declaratórios, para condenar a ré ao pagamento de astreintes no valor de R$ 2.000,00, mantendo-se inalterada, no mais, a decisão de ID n. 108848752. 7. Aguarde-se o decurso do prazo concedido pela decisão pretérita. Int. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente. CLODAIR EDENILSON BORIN Juiz de Direito Substituto Por sua vez, na decisão de ID 99566698, o juiz havia deferido a tutela de urgência, nos seguintes termos: 1. Presentes, desde logo, os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial. 2. Os autores demonstram a contratação de serviço junto à ré (99561351 e 99561349), sendo nítida a relação de consumo entre as partes, já que os autores adquiriram o serviço como destinatários finais junto à ré, que se coloca no mercado de consumo na condição de fornecedora. 2.1. Os autores relatam a existência de cobranças em duplicidade e também a falta de resolução do problema por parte da ré, mesmo quando acionada especificamente para tal fim por meio dos canais colocados à disposição dos consumidores. 2.2. Evidentemente, a alegação dos autores depende de prova, uma vez que não há, nos autos, prova dos termos da contratação e nem das datas ou condições efetivamente avençadas. 2.2.1. Todavia, é nítida a hipossuficiência técnica dos autores para fazer a demonstração cabal de seu direito, uma vez que toda a contratação se dá de forma eletrônica, não havendo comprovantes físicos disponibilizados aos consumidores. 2.2.2. Nestas termos, é cabível a inversão do ônus da prova, na forma do que dispõe o art. 6o, VIII, do CDC, o que ora defiro. 2.2.3. Ora, não sendo do autor o ônus da prova, e sendo verossímil a alegação que faz na inicial, é de ser reputada suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado. 2.2.4. Por outro lado, é evidente o fundado receio de dano, pois a suspensão dos serviços contratados, quando devidamente pagos, é inadmissível, mormente no atual estágio social em que vivemos, no qual a internet é fonte de direitos e de interesses. 2.2.5. A medida ora antecipada, por fim, é plenamente reversível, se assim determinar a prova que vier aq ser colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Do exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para determinar à requerida que se abstenha de interromper os serviços contratados pelos autores, bem como de cancelar a linha (61) 3344-3926, bem como se abstenha de inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos ora questionados, devendo levantar eventual inscrição já realizada, sob pena de cominação de multa em caso de descumprimento. 3.1. Fica ressalvada, no entanto, a possibilidade de cobrança e/ou inscrição em cadastros de proteção ao crédito em razão de débitos não abrangidos por este processo. 4. Designe-se a audiência a que alude o art. 334, do CPC. 5. Cite-se e intimem-se, com as advertências legais. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente. CAIO BRUCOLI SEMBONGI Juiz de Direito Quanto aos vícios alegados pelo embargante, acolho os embargos para reapreciação da tutela de urgência, considerando que, no presente agravo, o agravante pleiteia a concessão de nova tutela de urgência para que o serviço fosse restabelecido na velocidade contratada. Inicialmente, a decisão agravada (ID 110897492) foi disponibilizada no Dje em 10/12/2021, de forma que o presente agravo, interposto em 01/02/2022, encontra-se tempestivo. Quanto à análise da tutela de urgência recursal pleiteada, entendo, em uma análise preliminar, que não restou demonstrada, de forma documental, qual foi a velocidade efetivamente contratada pelo consumidor. A concessão do pedido do agravante depende de uma ampla análise das provas dos autos, o que deverá ser feito pelo juízo de origem, após a fase instrutória. Assim, por não estarem presentes os requisitos de concessão de tutela de urgência, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se o juízo de origem sobre a presente decisão. Certifique-se o transcurso do prazo para contrarrazões pelo agravado. Após, voltem os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de fevereiro de 2022